Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-06.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Julgamento de parcial procedência do pedido inaugural. Insurgência da requerida.
2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Requerida que não comprovou a existência de relação jurídica com o autor. Áudio de ligação telefônica não apresentado na

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Julgamento de parcial procedência do pedido inaugural. Insurgência da requerida.
2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Requerida que não comprovou a existência de relação jurídica com o autor. Áudio de ligação telefônica não apresentado na contestação. Gravação que, inclusive, é insuficiente para comprovar a ciência inequívoca do requerente acerca das condições de adesão à associação e dos benefícios ofertados. Descumprimento da Instrução Normativa PRES/INSS no 128/2022. Manifestação de consentimento viciada. Descontos que foram efetuados indevidamente.
3. Restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do requerente. Inteligência do artigo 42 da legislação consumerista. Má-fé do requerido evidenciada.
4. Ofensa a bem juridicamente tutelado, consistente no direito fundamental à existência e sobrevivência digna. Comprometimento de verba de natureza alimentar que não configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Dano extrapatrimonial caracterizado. Manutenção da indenização por danos morais fixada pelo juízo a quo (R$5.000,00). Valor que atende o caráter compensatório e o escopo punitivo da indenização por dano moral. Precedentes desta C. Câmara.
5. Recurso desprovido.